Tribunal: STF
Processo: HC 225437
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.3.2023, por Marcelo Rosa do Nascimento, em benefício de Priscila Câmara, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.2.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 803.491/SP, com base na Súmula n. 691/STF.



    O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 15.2.2023, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Segundo a acusação, a paciente “liderava a associação criminosa investigada e buscou concretamente a destruição de provas, como a eliminação dos dados dos celulares apreendidos. E mais, auxiliou seu companheiro André em permanecer foragido, como se observa dos elementos de informação produzidos, principalmente no dia em que foram cumpridos os mandados expedidos pelo presente juízo”. 



    3. A defesa impetrou Habeas Corpus n. 1000494-27.2023.8.26.0296, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido indeferida a medida liminar requerida. 



    4. Contra o indeferimento da medida liminar foi impetrado o Habeas Corpus n. 803.491/SP. A petição foi indeferida liminarmente pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 22.2.2023, pelo óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera o pedido de revogação da prisão preventiva, afirmando a necessidade de superação do óbice sumular invocado e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, com a concessão de prisão domiciliar à paciente.



    Sustenta ser a paciente “mãe de criança menor de 12 anos, que necessita de seus cuidados, nos termos do art. 318, V, 318-A, 318-B do CPP”, sendo que “o crime imputado à paciente não envolve violência ou grave ameaça a pessoa, portanto perfeitamente possível a substituição da prisão preventiva”. 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “i) Ante a conduta ilegal da autoridade coatora em manter a custódia cautelar em desajuste com o feixe normativo e principiológico aqui explicitado, pugna-se pela concessão da ordem do presente Habeas Corpus em caráter LIMINAR, para, desde logo, se restabelecer a liberdade da paciente, o que ora se requer, superando a Súmula 691 deste Supremo Tribunal; 



    ii) A conta de tais fundamentos, REQUER o impetrante seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR independente do pedido de informações, confirmando-a ao final para: ii. a) Na eventualidade remota de não concessão do pleito supra, que se garanta à paciente a PRISÃO DOMICILIAR na forma do art. 318, III e V do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente CONTRAMANDADO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida liminarmente a impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outro impõe-se impedindo o conhecimento do pedido. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.



    Confiram-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12. À exceção da decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, não foram juntadas nesta impetração cópia de quaisquer outros documentos ou decisões judiciais da ação penal objeto deste habeas corpus, a evidenciar a deficiência na instrução do pedido.



    13. Depreende-se das referências feitas na fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça apontada como ato coator, que a prisão da paciente pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) não se mostra aparentemente teratológica ou manifestamente ilegal. Extrai-se da decisão que a custódia cautelar está fundamentada na gravidade concreta da conduta da paciente e no risco de reiteração delitiva, tendo sido consignado que:



     “(...) segundo os elementos de provas, produzidos, a mesma liderava a associação criminosa investigada e buscou concretamente a destruição de provas, como a eliminação dos dados dos celulares apreendidos. E mais, auxiliou seu companheiro André em permanecer foragido, como se observa dos elementos de informação produzidos, principalmente no dia em que foram cumpridos os mandados expedidos pelo presente juízo (fl. 20). (...) E no caso, a concessão de regime domiciliar mostra-se insuficiente para o impedimento da prática de novos delitos, afinal ao que tudo indica a denunciada Fernanda refinava droga em sua residência na presença de seus familiares e filhos e a denunciada Priscila usou de sua liberdade para auxiliar na fuga do chefe da organização criminosa, sendo que solta certamente buscará se evadir das ações em curso”. 



    14. Consideradas as peculiaridades do caso, a apontada deficiência na instrução e as circunstâncias declinadas pela decisão impugnada, tem-se que a prisão preventiva da paciente parece harmonizar-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC n. 214.818-AgR, de que fui relatora, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    Quanto ao pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor, é de se anotar que, na Lei n. 13.257/2016, foi reconhecida a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 



    O cenário apresentado nos autos, contudo, não parece autorizar a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, considerando a gravidade concreta dos crimes e a suposta traficância em ambiente familiar. Nesse sentido, por exemplo, HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria, DJes 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020, e, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    15. Registre-se que, entre a decretação da prisão (em 15.2.2023) e a presente impetração (03.03.2023), a defesa percorreu as três instâncias antecedentes, insistindo na análise de sua pretensão, cuja ausência de elementos necessários para o exame imediato e definitivo das impetrações anteriores foi assentada pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    16. As questões postas neste habeas corpus estão pendentes de apreciação definitiva pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Os argumentos apresentados não autorizam a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem assegurar ao Tribunal estadual o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito dos habeas corpus nele impetrado.



    17. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    18. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora